Tribunal: TJMT
Processo: 1040786-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040786-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), F. D. S. J. - CPF: 122.214.991-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA SILVANA JORDAN ORTIZ - CPF: 716.027.591-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) E CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IMEDIATO. PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR E ASSISTIDO PELA REDE PÚBLICA. MEDIDA DE DESOSPITALIZAÇÃO PROGRAMADA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que entes públicos estadual e municipal, solidariamente, disponibilizassem tratamento domiciliar em regime de home
care
24 horas, com equipe multiprofissional, bem como providenciassem a instalação de unidade consumidora para custeio de energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos médicos necessários ao tratamento de menor portador de cardiopatia congênita grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine o fornecimento imediato de tratamento domiciliar em regime de home
care
; (
ii
) estabelecer se a ausência de risco imediato à saúde do paciente, já assistido em ambiente hospitalar, afasta o requisito do perigo de dano; e (
iii
) determinar se, diante da revogação da tutela antecipada, subsiste necessidade de análise sobre a repartição de responsabilidades entre os entes federativos e sobre o custeio de energia elétrica para equipamentos médicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A nota técnica elaborada por órgão de apoio técnico do Poder Judiciário indica a possibilidade de tratamento domiciliar como medida de desospitalização programada, mas afasta a existência de situação de urgência ou risco imediato à vida do paciente.

5. O tratamento domiciliar caracteriza-se, em regra, como procedimento eletivo, indicado após estabilização clínica e planejamento assistencial, não se justificando a imposição judicial imediata na ausência de evidência de agravamento súbito do quadro clínico.

6. A circunstância de o paciente encontrar-se internado em unidade hospitalar, sob acompanhamento de equipe médica especializada, demonstra a inexistência de situação de desassistência ou de risco concreto que autorize intervenção judicial urgente.

7. A adequada instrução da demanda recomenda a realização de avaliação técnica prévia pela autoridade sanitária competente quanto à elegibilidade do paciente e ao grau de complexidade do atendimento domiciliar.

8. A revogação da tutela de urgência afasta, neste momento processual, a imposição de obrigações aos entes federativos, tornando prejudicada a análise acerca da repartição de responsabilidades pelo fornecimento do serviço ou pelo custeio de energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar em regime de ho
me
c
are
exige demonstração concreta de perigo de dano imediato à saúde do paciente.

2. A indicação de home
care
como medida de desospitalização programada, sem evidência de risco iminente, caracteriza tratamento de natureza eletiva e afasta o requisito do periculum in mora.

3. Estando o paciente internado e assistido por equipe médica em unidade hospitalar, não se configura situação de desassistência apta a justificar intervenção judicial urgente.

4. Revogada a tutela de urgência, resta prejudicada a análise acerca da repartição de responsabilidades entre os entes federativos e do custeio de despesas acessórias relacionadas ao tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça estadual, Agravo de Instrumento, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento
interposto pelo ente estadual, contra decisão proferida na ação “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” de n. 1027770-49.2025.8.11.0015, pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop - MT.

O magistrado de 1o Grau na decisão recorrida (id 214083189 – de origem),
deferiu a tutela
para determinar que a concessionária de energia pública, instale unidade consumidora extra na residência do requerente, ora agravado, em nome do ente público estadual, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem-estar do infante, devendo o ente estatal arcar com o custo da instalação e o pagamento das faturas da energia consumida pelos equipamentos; determinou a abstenção de suspenção de fornecimento de energia elétrica na residência pelo fornecimento de energia ao funcionamento dos aparelhos de home care, mesmo em caso de inadimplemento, bem como a inserir a nova unidade consumidora no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), se preenchido os requisitos.

Fixou o prazo de 15 (quinze) dias comum a todos os requeridos na ação agravada, para cumprimento das obrigações descritas nos itens acima, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, sob pena de a violação ao provimento mandamental acima configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando os requeridos, a multa no valor de até 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Inconformado, o ente público estadual interpôs o presente recurso (id 329506862), sustentando que a decisão agravada deferiu liminar para fornecimento de home care sem prévia oitiva da Secretaria de Estado de Saúde e sem vistoria domiciliar, medida recomendada pelo Comitê Estadual de Saúde e pelo NATJus. Argumenta que o serviço possui caráter eletivo, inexistindo urgência que justifique tutela imediata.

O recorrente argumenta que a concessão de home care depende da apresentação de relatório médico detalhado e da avaliação do médico regulador quanto à complexidade do atendimento. Afirma que o serviço não se destina ao custeio de cuidador ou de atividades domésticas, sendo indispensável demonstração técnica da efetiva necessidade clínica.

Alega que, caso se trate de atendimento domiciliar de baixa ou média complexidade, ou de simples necessidade de cuidador, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Município, à luz do Tema 793 do STF, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e da Recomendação no 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT.

Sustenta que o custeio de energia elétrica relacionada ao tratamento domiciliar configura despesa de baixo impacto financeiro, razão pela qual também deve ser atribuída preferencialmente ao Município, em observância à divisão de competências entre os entes federativos estabelecida pela jurisprudência constitucional.

Defende, ainda, que a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica não pode ser realizada diretamente pelo Estado, pois depende de procedimento próprio da concessionária Energisa, conforme a Resolução ANEEL no 1000/2021, devendo eventual determinação judicial ser direcionada à empresa responsável.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para afastar a liminar de home care, determinar a realização de vistoria pela Secretaria de Estado de Saúde e direcionar as responsabilidades pelo cumprimento das obrigações ao Município, de forma primária.

O Departamento Judiciário Auxiliar certificou (id 329515389), que não foi localizado processo apto a gerar prevenção.

O Relator, em decisão (id 214016257), deferiu a tutela recursal para suspender a decisão agravada em relação ao ente municipal, entendendo ausentes os requisitos de urgência para implementação imediata de tratamento domiciliar, determinando a intimação das partes para apresentação de contraminuta e posterior manifestação do Ministério Público.

Em seguida o Estado opôs embargos de declaração (id 332465887), e pugnou pela correção de erro material na decisão, sustentando que a suspensão da decisão agravada deve beneficiar o ente estadual, autor do agravo de instrumento, e não o Município.

O Relator em decisão (id 333565873),
acolheu
o recurso para corrigir erro material na decisão proferida na tutela recursal, determinando que a suspensão da decisão agravada passe a constar corretamente em relação ao ente estadual, autor do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (id 346274396), pugnando pela cassação do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento e pelo não provimento do recurso, sustentando a urgência do tratamento domiciliar, a responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde e a necessidade de integralidade do tratamento, inclusive quanto às despesas acessórias indispensáveis ao seu funcionamento.

Parecer ministerial (id 348856352), pelo não provimento, sustentando a manutenção da decisão agravada que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar, diante dos documentos que atestam a necessidade de cuidados especiais, sob risco de evolução para óbito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida na ação “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
de n.
1027770-49.2025.8.11.0015, que tramita
pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude, Sinop - MT, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que ente público estadual e ente público municipal, solidariamente, disponibilizem tratamento domiciliar em regime de home

car
e
24h, com equipe multiprofissional, bem como promovam a instalação de unidade consumidora própria para custeio de energia elétrica destinada aos equipamentos médicos.

O
magistrado de 1o Grau
n
a decisão recorrida, (id
214083189
– de origem
)
d
eferiu a tutela para determinar que Estado e Município forneçam, solidariamente e por tempo indeterminado, home
care
integral (24h), com equipe multiprofissional conforme prescrição médica; que a Energisa instale unidade consumidora em nome do Estado, assegure energia ininterrupta e Tarifa Social, com custeio estatal; fixando prazo de quinze dias, sob pena de multa e bloqueio.

Inconformado, o
ente público estadual
interpôs o presente recurso (id 329506862), sustentando que
a decisão agravada concedeu liminarmente o fornecimento de home
care
sem prévia oitiva do Estado e sem a realização de vistoria técnica pela Secretaria de Estado de Saúde, em desconformidade com a Recomendação no 1/2022 e com o Enunciado no 5 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que orientam a realização de avaliação técnica prévia e a manifestação da autoridade sanitária competente antes da concessão judicial da medida.

Sustenta que o serviço de internação domiciliar possui natureza eminentemente eletiva, sendo indicado apenas quando o paciente se encontra clinicamente estabilizado e sem necessidade de cuidados hospitalares intensivos, motivo pelo qual não se justifica a concessão de tutela de urgência sem demonstração concreta de risco imediato à vida ou à saúde do paciente. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a necessidade de parecer técnico do
NATJus
e de adequada instrução probatória antes da imposição judicial de tal obrigação ao Poder Público.

Afirma também que a concessão do serviço de home
care
depende de relatório médico detalhado e de avaliação do médico regulador, com indicação precisa da complexidade do atendimento e da imprescindibilidade da internação domiciliar, conforme parâmetros estabelecidos pelo Comitê de Saúde do TJMT e pelas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta, ainda, que o serviço de home
care
não se confunde com a simples disponibilização de cuidador, pois envolve assistência multiprofissional especializada e estrutura semelhante à hospitalar, não se destinando ao custeio de atividades cotidianas de cuidado pessoal, higiene, organização doméstica ou outras atribuições próprias da família ou de cuidadores.

Sustenta que, caso se trate apenas de necessidade de cuidador ou de atendimento de baixa ou média complexidade, a responsabilidade pela prestação do serviço deve ser direcionada primária e preferencialmente ao Município, conforme a repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral, bem como pelos Enunciados no 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

No mesmo sentido, argumenta que a atenção domiciliar no âmbito do SUS está vinculada ao Programa “Melhor em Casa”, instituído pelo Ministério da Saúde e financiado com recursos federais destinados aos municípios habilitados, razão pela qual a execução desse tipo de atendimento constitui atribuição municipal, não dispondo o Estado de Mato Grosso de programa próprio para prestação desse serviço.

No tocante ao pedido de custeio de energia elétrica, afirma que tal despesa possui natureza acessória e de baixo custo, devendo igualmente ser direcionada prioritariamente ao Município, em observância às regras de divisão de competências entre os entes federativos e à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, bem como a precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Alega ainda que eventual determinação de alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica não pode ser cumprida diretamente pelo Estado, pois tal procedimento depende de requisitos administrativos estabelecidos pela Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, sendo atribuição exclusiva da concessionária Energisa realizar a alteração mediante documentação comprobatória de posse ou propriedade do imóvel.

Sustenta, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o cumprimento imediato da decisão agravada poderá resultar na imposição de multas, bloqueios judiciais de valores ou execução de despesas públicas indevidas, com potencial prejuízo ao erário e à organização administrativa do sistema público de saúde.

Diante dessas razões, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para afastar a decisão liminar que determinou o fornecimento de home
care
, determinando-se a realização de vistoria técnica pela Secretaria de Estado de Saúde e o direcionamento da responsabilidade ao Município nos casos de necessidade de cuidador, atendimento de baixa ou média complexidade ou custeio de despesas

O relator, em tutela
recursal
(id. 329952376), concedeu efeito suspensivo apenas quanto ao Município de Sinop, ante ausência de urgência indicada em nota técnica do
NATJus
.

Embargos de declaração opostos pelo Estado (id 332465887), foram acolhidos (id 333565873), para corrigir erro material na decisão que concedera efeito suspensivo em agravo de instrumento, esclarecendo que a suspensão da tutela antecipada referente ao fornecimento de tratamento domiciliar deveria alcançar o ente estadual, não o municipal.

Contrarrazões (id
346274396
),
pugna pela cassação do efeito suspensivo concedido ao recurso e pelo seu desprovimento, sustentando a urgência do tratamento domiciliar em favor de criança portadora de cardiopatia congênita grave, a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito fundamental à saúde e a necessidade de integralidade do tratamento, inclusive quanto ao custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos.

Parecer ministerial (id
348856352
)
manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a necessidade do tratamento domiciliar diante da gravidade do quadro clínico.

É o relatório.

Inclua
-se
em pauta.

VOTO DO RELATOR

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar em regime de
home
care
, bem como o custeio de energia elétrica mediante instalação de unidade consumidora própria, em favor do autor, menor impúbere portador de cardiopatia congênita grave, com histórico de internação prolongada em UTI.

Compulsando os autos agravados, conforme Nota Técnica do NAT no 423678 (id 210832574 – de origem), referente ao paciente F. D. S. J., menor de idade, diagnosticado com síndrome congênita com malformações (CID Q87.8) e histórico de cardiopatia congênita grave, submetido a múltiplas cirurgias,
encontrando-se atualmente internado em UTI há mais de 41 dias
, pleiteia internação domiciliar em modalidade home
care
como medida de desospitalização.

O procedimento é previsto no SUS e indicado conforme pontuação 16 na tabela ABEMID, compatível com assistência de média complexidade. O parecer concluiu favoravelmente ao tratamento,
registrando inexistência de urgência ou risco imediato de vida e recomendando reavaliação pela SES/MT em 90 dias
.

O magistrado
de origem
, na decisão recorrida, reconheceu

a probabilidade do direito, considerando a gravidade do quadro clínico do infante, portador de cardiopatia congênita, submetido a cirurgias e intercorrências, internado há mais de quarenta dias em UTI, com risco de infecção. Destacou avaliação técnica que indicou elevado grau de dependência e necessidade de assistência domiciliar.
Embora o NAT tenha afastado urgência administrativa, ponderou o risco da hospitalização prolongada.

Em contraponto, e
sta Relatoria, em juízo de cognição sumária, deferiu a tutela recursal para suspender a decisão agravada quanto ao Município, ao reconhecer a ausência de urgência concreta, diante da Nota Técnica do
NATJus
que afastou risco imediato, bem como a natureza eletiva
do home
care
, condicionada à estabilização clínica e à prévia avaliação técnica pela Secretaria de Saúde.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante da ausência de urgência técnica ou de risco iminente à vida ou à saúde, atestados por pareceres do
NATJus
ou pela falta de relatórios médicos circunstanciados que comprovem o perigo na demora, não se revela necessário o deferimento da medida liminar

guerreada
.

Colhe-se julgado desta Câmara:

“A urgência requerida para fins de tutela provisória deve estar comprovada de forma objetiva e atual, sendo incabível sua concessão na ausência de perigo de dano efetivo.” (TJMT,
AgIns
1025369-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025).

Tratamentos de saúde que não se enquadram nos conceitos de urgência ou emergência definidos pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução no 1.451/1995) são classificados como eletivos, o que significa que podem ser realizados de forma programada, em data futura e dentro de critérios de razoabilidade. Essa classificação aplica-se frequentemente a pedidos de Home
Care
quando não há evidência técnica de risco iminente à vida ou agravamento súbito do quadro clínico.

A Resolução no 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina estabelece critérios objetivos para classificação dos atendimentos em saúde, dividindo-os em urgentes, emergentes ou eletivos. Urgente é o agravo à saúde que enseja assistência médica imediata, com ou sem risco potencial à vida. Emergente é o agravo à saúde que, conquanto a princípio não necessite de assistência imediata, implica risco à vida ou sofrimento intenso, ensejando assistência imediata.

Por fim, eletivo é o agravo à saúde que não for urgente ou emergente, podendo ser tratado de forma programada, em data futura, dentro da razoabilidade.

Essa classificação aplica-se frequentemente a pedidos de Home
Care
quando não há evidência técnica de risco iminente à vida ou agravamento súbito do quadro clínico
.

No caso em exame, verifica-se que o requisito do perigo de dano não se encontra demonstrado, uma vez que a parte autora já se encontra devidamente internada em unidade hospitalar, recebendo os cuidados médicos necessários à estabilização de seu quadro clínico.

Neste ponto, é fato que o paciente necessita de suporte assistencial e acompanhamento médico contínuo, providência que já vem sendo regularmente prestada pela rede pública de saúde. Conforme indicado na nota técnica, o menor encontra-se atualmente internado em unidade de terapia intensiva, sob cuidados de equipe médica especializada, recebendo o tratamento compatível com a gravidade de seu quadro clínico.

Assim, embora exista indicação de futura desospitalização com eventual acompanhamento domiciliar, verifica-se que, no presente momento, o paciente já dispõe da assistência necessária, não se mostrando indispensável a imediata implementação do regime de home
care
.

A jurisprudência e os subsídios técnicos indicam que, estando o paciente assistido por equipe médica qualificada e inserido em ambiente hospitalar dotado de estrutura compatível com suas necessidades clínicas imediatas, não se caracteriza situação de desassistência ou risco iminente apta a justificar intervenção judicial excepcional. Nesses casos, afasta-se a possibilidade de preterição da ordem administrativa de regulação do SUS, preservando-se o critério de equidade e a observância da ordem cronológica de atendimento:

“
A pretensão da parte agravante de obter a antecipação dos efeitos da tutela para que possa receber tratamento domiciliar (Home
Care
) não merece guarida, pelo menos neste exame perfunctório. Comprovação do diagnóstico de paralisia cerebral, com traqueostomia, gastrostomia e uso de ventilação mecânica,
todavia não demonstrado o requisito do risco de dano na demora, mormente porque a criança vem recebendo atendimento multidisciplinar da UTI Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo do Município de Passo Fundo pelo SUS, com manutenção da sua saúde de forma exitosa.
2. Para concessão da tutela de urgência são indispensáveis os requisitos listados na legislação de regência. Para isso, o direito da parte deve apresentar-se sem necessidade de dilação probatória, urgindo, para sua configuração, a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. Logo, diante do caso concreto e ausente os requisitos do art. 300 do CPC, em juízo de cognição sumária, cria óbices para a concessão da medida pleiteada 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete no 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70083730473, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Eduardo
Uhlein
)
(
g.n
).

O tratamento domiciliar foi indicado como medida de desospitalização programada, devendo ocor
re
r após adequada estabilização clínica e planejamento da rede assistencial. Nessa perspectiva, ausente demonstração de perigo concreto de dano imediato, não se encontra
caracterizado o requisito do periculum in mora exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

A Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso orienta que, nas demandas envolvendo internação domiciliar, seja previamente oportunizada manifestação da Secretaria de Estado de Saúde quanto à elegibilidade do paciente e ao grau de complexidade do atendimento, mediante avaliação técnica do médico regulador competente.

Embora possua caráter recomendatório, sua observância favorece a adequada instrução processual e decisões judiciais alinhadas às diretrizes do sistema público de saúde.

O pedido de direcionamento da obrigação ao ente municipal resta prejudicado
.

A
revogação da tutela de urgência afasta, por ora, qualquer imposição imediata de obrigação aos entes federativos, tornando desnecessária a análise da repartição de responsabilidades nesta fase processual.

Também fica prejudicado o exame do pedido relativo ao custeio de energia elétrica para eventual funcionamento de equipamentos médicos no domicílio do paciente. Com a revogação da tutela de urgência concedida na origem, inexiste obrigação atual imposta aos entes federativos, tornando desnecessária a análise da repartição de responsabilidades.

Ante o exposto, conheço do recurso
, confirmo a tutela recursal

e
DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada que havia deferido a tutela de urgência, determinando o fornecimento imediato de tratamento domiciliar em regime de home
ca
re
e

seus desdobramentos
, sem prejuízo de que a matéria seja reexaminada pelo juízo de origem após a devida instrução do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026